Tribunal: TJES
Processo: 5015444-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015444-48.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JORGE LUIZ PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015444-48.2022.8.08.0024

RECORRENTE: JORGE LUIZ PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS PRÊMIO NÃO GOZADAS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. MARCO INICIAL PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária

movida por
JORGE LUIZ PEREIRA
em desfavor do
ESTADO ESPÍRITO SANTO
, na qual afirma que é servidor público estadual, tendo se aposentado em 16.05.2017. Aduz que não usufruiu das férias a que tinha direito no período aquisitivo do decênio de 2001-2011, pretendendo assim a sua conversão em pecúnia.

A sentença (ID 7914070) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito e
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO
da pretensão deduzida contra o Estado do Espírito Santo.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso II, do Estatuto Processual Civil.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7914079), sustentando, em resumo, que não ocorreu a prescrição da pretensão, pois o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da publicação da aposentadoria, que ocorreu em 16/05/2017 (e não a data do afastamento do servidor). Assim, como a ação foi ajuizada em 14/05/2022, deve ser afastada a prescrição reconhecida em sentença. Ultrapassada a questão, requer a procedência do pedido de conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas.

O Estado apresentou
contrarrazões (ID 7914082), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Antes de mais nada, em que pese a preliminar de impugnação a gratuidade de justiça feita pelo Estado em suas contrarrazões ao recurso inominado, registro que oportunamente o autor apresentou de recolhimento das guias, conforme indicado no ID. 8075480.

Conforme relatado, o recorrente argumenta que, ao contrário do que restou consignado em sentença,
não ocorreu a prescrição da pretensão, pois o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data da publicação da aposentadoria, que ocorreu em 16/05/2017 (e não a data do afastamento do servidor). Assim, como a ação foi ajuizada em 14/05/2022, deve ser afastada a prescrição. Ultrapassada a questão, requer a procedência do pedido de conversão em pecúnia das férias-prêmio não gozadas.

De início, cumpre salientar que a 1ª Seção do c. STJ, ao julgar o REsp 1.254.456/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que o marco inicial para contagem da prescrição quinquenal (art. 1º, do Decreto nº 20.910/32) para conversão em pecúnia de férias adquiridas e não gozadas se inicia na
data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
, in verbis:

ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PORTARIA N. 31/GM-MD. VIOLAÇÃO REFLEXA DE LEI FEDERAL. INVIABILIDADE.
I - A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.254.456/PE (Tema n. 516), de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/5/2012, fixou o entendimento de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria tem como termo a quo a
data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público
. II
- Verifica-se ser inviável o conhecimento do recurso especial, porquanto, não obstante a apresentação de ofensa a dispositivo de lei federal, o deslinde da controvérsia implica análise de ato normativo de natureza infralegal, qual seja, a Portaria Normativa n. 31/GM-MD, de 24/5/2018. III - Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.398/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023) (destaquei).

Resta saber, assim, se a
“data em que ocorreu a aposentadoria”
consiste na data do afastamento do servidor ou a data da publicação da aposentadoria, para fins de contagem do prazo prescricional quinquenal.

A esse respeito, a jurisprudência do c. STJ entende que a aposentadoria vigora a partir da data da publicação do respectivo ato no Diário Oficial:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. DESEMBARGADOR APOSENTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ALEGADA DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO DE CONCESSÃO. PRESCRIÇÃO TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA E NÃO DO REGISTRO DO ATO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 12. Análise do caso concreto - cronologia dos fatos delineados no acórdão recorrido: trânsito em julgado do MS que reconheceu o direito do autor de se aposentar: 31/8/2001. Requerimento da aposentadoria: 31/5/2002. Remessa dos autos ao Ministério da Justiça, para exame e publicação do ato de aposentadoria: 11/7/2002.
Publicação do ato de aposentadoria: 18/10/2004. Ajuizamento da ação de indenização por danos materiais: 01/11/2015
. 13. Dessa forma, não obstante o Tribunal de Contas da União tenha ordenado o registro do ato de aposentadoria do autor apenas em 01/11/2016,
fato é que entre a publicação do ato de aposentadoria, ocorrida em 18/10/2004, e o ajuizamento da ação de indenização por dano material, em 01/11/2015, transcorreram mais de 11 anos, superando, e muito, o prazo legal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932
. 14. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.840.570/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 23/11/2021) (destaquei).

Assim, diferentemente do que entendeu o Juízo sentenciante, entre o a ajuizamento da ação (14/05/2022, conforme ID 7914052) e a publicação do ato de aposentadoria no Diário Oficial (em 16/05/2017 - ID 7914053- pág. 1, conforme Portaria nº 897 de 27 de abril de 2017) não houve o escoamento in albis do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/32.

Com efeito, assiste razão ao recorrente, uma vez que não se verifica a ocorrência de prescrição da pretensão autoral.

A propósito, nesse sentido já julgou esta Colenda 3ª Turma Recursal, nos seguintes processos: 5006537-50.2023.8.08.0024,
5009850-53.2022.8.08.0024, 5012558-76.2022.8.08.0024, 5007133-68.2022.8.08.0024, dentre outros.

A par disso, entendendo-se como não prescrita a pretensão, e adentrando no mérito da causa, verifico que a hipótese é de procedência do pedido.

Cito aqui os artigos 111, 118 e 108 da LC/46, Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo, que corroboram o pleito autoral:

Art. 111 - O servidor público com direito ao adicional de assiduidade poderá optar pelo gozo de 3 (três) meses de férias-prêmio, na forma prevista no art.118.

Art. 118 - As férias-prêmio serão concedidas ao servidor público efetivo que, tendo adquirido direito ao adicional de assiduidade de acordo com o art. 108, optar por esse afastamento.

Art. 108. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado a administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 2% (dois por cento) do vencimento básico do cargo, respeitando o limite de 15% (quinze por cento) com integração de mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso. (grifei)

Nesta esteira, diante da ausência de gozo das férias pelo servidor no período concessivo e uma vez não concedidas, de ofício, o ente público é obrigado a indenizar, nascendo a possibilidade de o servidor gozá-lo posteriormente ou convertê-lo em pecúnia, como autoriza o Supremo Tribunal Federal, no julgamento, em repercussão geral, do ARE nº 721001 (Tema 635), como bem fundamentado pelo juízo a quo.

Concluo, pois, pelo provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a ocorrência de prescrição e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral a fim de condenar o requerido
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento ao autor da quantia equivalente à conversão em pecúnia das férias prêmio não gozadas referente ao decênio de 2001/2011. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e honorários ante o provimento do recurso (art. 55. da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)